Tribunal: TJPA
Processo: 0804520-37.2022.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0804520-37.2022.8.14.0000

SINDICANTE: C. G. D. J. D. P.

SINDICADO: V. D. A. P.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO
.

CONDUTAS INADEQUADAS PRATICADAS PELO MAGISTRADO. PERMISSÃO PARA QUE

SEUS SUBORDINADOS MINUTASSEM DECISÕES E SENTENÇAS EM PROCESSOS EM QUE ERAM OS PRÓPRIOS AUTORES
.
INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA MAGISTRATURA INSCULPIDOS NO ART.
35, I, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, BEM COMO DOS ARTIGOS 8º, 9º E 25, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL
. PODER–DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICANTES. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Juiz de Direito
VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI
, J
uiz titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém. Sorteada para relatoria do feito à Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. 13
ª Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 13 de abril de 2022. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 13 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Sindicância Administrativa
instaurada pela Corregedoria Geral de Justiça para apuração de supostas irregularidades praticadas pelo magistrado
VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI
, J
uiz titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém.

A apuração teve início a partir do envio, pelo juiz de Direito Alexandre Rizzi, também da Comarca de Santarém, de documentação reunida por servidores do Juizado Especial das Relações de Consumo daquela Comarca contendo relatório, certidões, termos de audiência e
pendrive
com gravações em áudio e vídeo à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fl. 03 dos autos). O então Presidente do TJPA, desembargador Leonardo Noronha Tavares, por meio do Ofício nº 882/2019-GP, datado de 05.07.2019, encaminhou os documentos à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior “para providências entendidas cabíveis”.

A documentação em questão relacionava as seguintes condutas praticadas pelo magistrado, consideradas inadequadas:

1)

Atuação irregular em processos movidos por Leonardo Almeida Sidônio e Ludimar Calandrini Sidônio, inclusive com favorecimento de tramitação, em razão de amizade com o advogado, e que culminou com a liberação de alvarás judiciais de levantamento de valores relativos a
astreintes
, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença;

2)

Favorecimento de outros 03 (três) advogados atuantes na Comarca, a saber: Maurício Tramujas Assad, Williams Ferreira dos Anjos e Carla Andressa de Souza, especialmente mediante a adoção de ritos processuais diferenciados nos processos patrocinados por eles,

tais como:

- Não realização das audiências prévias de conciliação previstas no rito dos juizados especiais;

- Nomeação dos referidos advogados, na condição de dativos, nos processos de partes autoras que apresentavam reclamação sem advogado;

- Negativa de seguimento de recursos interpostos contra suas decisões, analisando o mérito, sob o argumento de juízo de admissibilidade.

3)

Permissão aos servidores do gabinete Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos para que efetuassem minuta de decisão e movimentassem os processos em que estes eram os próprios autores da ação, além de permitir que os mesmos servidores entrassem mais tarde ou saíssem mais cedo, mediante o registro do ponto de um pelo outro.

Instado a prestar informações (ID 70257), após receber cópia integral dos autos, o magistrado Vinícius de Amorim Pedrassoli apresentou manifestação (ID 70258) refutando individualmente todos os termos do presente expediente.

Em decisão datada de 22.01.2021 (Id 77251), a então desembargadora Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, Diracy Nunes Alves instaurou sindicância administrativa contra o magistrado Vinicius de Amorim Pedrassoli, delegando poderes à Juíza de Direito Kátia Parente Sena, então auxiliar da CJCI.

Na mesma oportunidade, instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra os servidores Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos, delegando poderes à Comissão Disciplinar Permanente do TJ/PA para apuração.

Em razão do final da gestão do biênio 2019-2021 a presente sindicância passou à apreciação desta Corregedora-Geral de Justiça eleita para a nova gestão, (de acordo com a disposição do despacho de Id 242313), que inicialmente delegou poderes à Juíza Corregedora Ana Angélica Abdulmassih Olegário para presidir o procedimento disciplinar, no entanto, por motivo de impedimento, a presidência do feito passou para o Juiz de Direito Lúcio Barreto Guerreiro, Juiz Corregedor.

No despacho de Id 397805, datado de 22.04.2021, o Juiz Corregedor designou as servidoras Paola Watrin Pimenta Menescal e Jamile do Amaral Sales Souza para comporem a comissão de sindicância na qualidade de secretária e suplente, respectivamente, o que foi consubstanciado pela Portaria 04/2021-GJ/CGJPA, assinada em 23.04.2021 (Id 397933).

Por ocasião de reunião da Comissão Sindicante, realizada em 27.04.2021, foi determinada a notificação do magistrado para apresentação de provas, a expedição de ofício à Secretaria de Informática para juntada do levantamento das ações patrocinadas pelos advogados Erika Almeida Gomes, OAB/PA22087 -B, Maurício Tramujas de Assad, OAB/PA15737, Williams Ferreira

dos

Anjos,

OAB/PA

16.708

e

Carla

Andressa

de Souza, OAB/PA 27.567, em trâmite ou que tramitam junto à Vara do Juizado Especial das

Relações

de

Consumo

de

Santarém, entre

os

anos

de

2016

e

2020, e expedição de ofício à Comissão Permanente de PAD para informações sobre o procedimento Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos.

As determinações foram cumpridas, conforme comprovantes de Id 423700 e seguintes e 423794.

Em Id 440184 e seguintes o sindicado apresentou defesa prévia, juntando rol de testemunhas.

Novas deliberações foram anunciadas pela Comissão Sindicante em 13/05/2021, 25/05/2021, 27/05/2021, 02/06/2021, 07/06/2021, 16/06/2021 e 22/06/2021, garantindo o fluxo regular do presente feito.

Atendendo aos pedidos da Comissão Sindicante, esta Corregedoria prorrogou o prazo para conclusão dos trabalhos por 30 (trinta) dias e depois redesignou o trio processante, lavrando as Portarias nºs. 062/2021-CGJ (Id 500107) e 088/2021-CGJ (Id 604636), respectivamente.

A instrução dos autos contou com informações e documentos fornecidos pela Secretaria de Informática e Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DPGE)

- Id 485403, contendo dados sobre o levantamento de processos em nome dos advogados Erika Almeida Gomes, Maurício Tramujas Assad, Williams Ferreira dos Anjos e Carla Andressa de Souza;

pela Comissão Permanente de PAD do TJ/PA acerca do andamento do PAD instaurado em desfavor dos servidores Henrique Braga Martins e Gilson Figueira dos Santos e pelo Diretor de Secretaria da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém, o qual lavrou certidão acerca dos processos em que houve designação dos advogados Maurício Assad e Carla Souza como dativos (Ids 543700 e 543952).

Durante os trabalhos instrutórios foi realizada a oitiva de 13 (treze) testemunhas, quais sejam:
Roosevelt Pinto de Jesus (antigo Diretor de Secretariada Vara do Juizado Especial de Santarém), Leonardo Almeida Sidônio (advogado), Manuel Moreira Silva (executado no processo 0802852-14.2018.0.814.0051), Thiago Esber Sant ́Anna (Diretor de Secretaria da Vara do Juizado Especial de Santarém), Henrique Braga Farias (assessor jurídico da vara), Gilson Figueira dos Santos (analista judiciário), Patryck Delduck Feitosa (advogado), Mauricio Tramujas Assad (advogado), Carla Andressa de Souza (advogada), Williams Ferreira dos Anjos (advogado), Wendy Silva de Souza (auxiliar judiciário), Vanessa Queiroz Amorim (analista judiciário) e Líbia Soraya Pantoja Carneiro (advogada).

Na sequência, a instrução foi encerrada com o interrogatório do Magistrado Sindicado, o qual foi realizado pela plataforma
Microsoft Teams
.

Os trabalhos apuratórios da Comissão concluíram:

1)

Favorecimento ao advogado Leonardo de Almeida Sidônio:

Não restou demonstrada qualquer amizade entre o magistrado e o referido advogado, ao revés, tanto o advogado quanto o magistrado negaram peremptoriamente qualquer amizade que pudesse embasar a precipitada conclusão da representação de favorecimento.

Assim, entende a autoridade sindicante que nos dois processos trazidos à análise do Órgão Correcional, diante da não comprovação de favorecimento doloso, contudo, diante de
erro in procedendo
, deva o magistrado receber recomendação para observar as regras legais de competência e de alçada de sua unidade judicial, bem como, os preceitos normativos processuais sobre a liberação de valores penhorados, especialmente as decisões dos Tribunais Superiores, zelando para que liberações de valores aguardem a sentença de mérito.

2)

Favorecimento dos advogados
Maurício Tramujas Assad e Carla Andressa Souza, na designação destes, de forma exclusiva e constante, como dativos pelo magistrado:

A autoridade sindicante entende que o simples fato de nomear advogado dativo, não se poderia levar a conclusão de favorecimento, considerando o número pequeno de nomeações, além de haver situações em que a ação foi julgada improcedente. Ademais o próprio magistrado elencou outras ações em que nomeou outros advogados para o patrocínio dativo.

Qualquer conclusão em sentido contrário, diante de tudo o que foi apurado e consta dos autos, trata-se, mais uma vez, de meras ilações acerca da intenção do magistrado em proceder com as referidas nomeações, considerando não ter ficado comprovado qualquer vantagem pecuniária ou de outra sorte
.

3)

Alteração dos procedimentos previstos na Lei nº 9.099/95 em relação aos feitos patrocinados pelos advogados Williams Ferreira dos Anjos, Carla Andressa Souza e Maurício Tramujas Assad (não realização das audiências prévias de conciliação; não seguimento dos recurso inominados interpostos, sob o argumento de que o juízo de admissibilidade deveria ser feito no juízo de 1º grau de acordo com enunciado 166 do FONAGE)

Entendeu a autoridade sindicante que mais uma vez
não ficou comprovada a existência de interesse outros que justificassem a conclusão de favorecimento dos advogados, tal como alegado,
devendo o magistrado, ser recomendado, mais uma vez, a adotar sempre os preceitos processuais legais, de modo a não desvirtuar o já célere rito dos juizados.
Do mesmo modo, percebeu-se
que o magistrado mais uma vez incorreu em
erro in judicando
ao negar recursos a pretexto de juízo de admissibilidade, exorbitando de sua competência processual,
devendo ser recomendado pela Corregedoria a proceder conforme a lei processual, e observe os limites de suas atribuições judicantes.

4)

Permissão aos servidores do gabinete Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos que efetuassem minuta de decisão e movimentassem os processos em que estes eram os próprios autores da ação, além de permitir que os mesmos servidores entrassem mais tarde ou saíssem mais cedo, mediante o registro do ponto de um pelo outro;

A autoridade sindicante entende que a atuação dos próprios autores em seus processos dentro do gabinete com o conhecimento do magistrado,
merece melhor apuração pela via do Processo Administrativo Disciplinar, de modo a se provar definitivamente se a atuação do magistrado infringiu deveres funcionais de imparcialidade e prudência, previstos no código de ética da magistratura, especialmente dos artigos 8º, 9º e 24, c/c o art. 35, I da Lei Complementar 35/79, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Já em relação à acusação de suposta
permissão por parte do magistrado para os servidores pudessem registrar o ponto eletrônico um pelo outro, não há prova cabal nos autos.

De outra banda, se houve registro indevido do ponto eletrônico pelos servidores, não restou comprovado o conhecimento do juiz ou autorização do mesmo para tal
.

A Comissão Sindicante lavrou relatório conclusivo, sugerindo a proposição, junto ao Egrégio Tribunal Pleno, de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do sindicado,
para
apurar sua eventual responsabilidade na permissão para que seus subordinados minutassem decisões e sentenças em processos em que eram os próprios autores
,
conferindo ao magistrado o direito à ampla defesa e ao contraditório (ID 664893).

Os demais fatos denunciados restaram arquivados pelo citado relatório, com sugestão de RECOMENDAÇÕES ao magistrado, conforme demonstrado alhures.

O relatório conclusivo apresentado foi convertido em peça acusatória e, em cumprimento ao que preconiza o artigo 14 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado foi devidamente notificado para apresentação de defesa prévia (ID 872542).

Deste modo, o magistrado
Vinícius de Amorim Pedrassoli
apresentou sua peça defensiva dentro do prazo legal, em Id 935715, alegando, em síntese, que não resta qualquer indício de que tenha violado algum dos deveres dos magistrados ou o Código de Ética da Magistratura, principalmente aqueles concernentes ao art. 35, inciso I da LOMAN e aos art. 8º, 9º e 25 do Código de Ética ou atuado sem a observância, ressaltando que mesmo nos processos em que os servidores da vara eram partes, agiu com respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, imparcialidade e dependência, clamando, portanto, pelo arquivamento da presente Sindicância.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente sindicância foi instaurada para apuração de supostas irregularidades cometidas pelo juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli, titular da Vara do Juizado Especial de Relações de Consumo de Santarém, na administração da unidade e condução dos feitos nela em tramitação.

Em síntese, a comissão apurou a acusação de possível favorecimento do magistrado a advogados militantes na comarca de Santarém, a subversão do rito processual descrito para os feitos em tramitação nos juizados especiais previsto pela Lei 9.099/95 e no Código de Processo Civil, além da suposta leniência e parcialidade nos procedimentos ajuizados pelo assessor Henrique Braga Farias e pelo analista Gilson Figueira dos Santos.

Concluiu-se, a partir da análise das provas coletadas, especialmente dos depoimentos das testemunhas, na maioria servidores e advogados atuantes na Vara do Juizado Especial de Relações de Consumo de Santarém, bem como, do interrogatório do magistrado sindicado, que o único fato que merece melhor apuração pela via do Processo Administrativo Disciplinar é
a suposta permissão do magistrado
Vinicius de Amorim Pedrassoli aos servidores do gabinete Henrique Braga Farias e Gilson Figueira dos Santos para que efetuassem minutas de decisões e movimentassem os processos em que eram os autores da ação.

Os demais fatos denunciados restaram arquivados, cabendo ao magistrado apenas as recomendações constantes da pág. 35 do Relatório Conclusivo (Id 664893), o qual foi acolhido
in totum
pelo Órgão Correcional, ao convertê-lo em PEÇA ACUSATÓRIA.

Pois bem, o fato em discussão é que o magistrado sindicado não arguiu suspeição em relação às partes (servidores lotados no gabinete) em processos que tramitavam sob sua condução.

Em depoimento perante a Comissão, o assessor jurídico Henrique Braga Farias afirmou que possuía aproximadamente 6 (seis) processos no Juizado: 2 em andamento, 2 em que foram realizados acordos extrajudiciais e 2 que foram sentenciados. Esclareceu que, antes de ajuizar as ações foi conversado com o magistrado e que, no entendimento do juiz, não haveria impedimento ou suspeição em relação aos processos em razão da relação havida entre eles ser apenas de trabalho. Além disso, informou que a orientação recebida foi de não minutar seus processos.

O servidor Gilson Figueira afirmou ter 4 (quatro) processos ajuizados no Juizado das Relações de Consumo: 2 em que houve homologação de acordo e 2 que estão sentenciados e nos quais foram interpostos recursos, que estão pendentes de julgamento na Turma Recursal. Afirmou o servidor que a movimentação dos processos em que é parte acabou sendo inevitável tendo em vista ser o único analista do Gabinete, porém, quem minutou as sentenças foi o magistrado sindicado. Também relatou que ajuizou as ações com conhecimento do diretor de secretaria e do juiz da Unidade.

Em consulta ao sistema PJE, verificou-se a existência de seis ações ajuizadas por Henrique Braga Farias: 0800178-63.2018.8.14.0051 (contra a Celpa), 0800532-88.2018.8.14.0051 (contra Empresa Topsports Ventures), 0806006-40.2018.8.14.0051 (contra Lojas Riachuelo), 0806012-47.2018.8.14.0051 (contra a Telefônica Brasil), 0801749-35.2019.8.14.0051 (contra Equatorial Energia) e 0801937-28.2019.8.14.0051 (contra o Banpará).

Também foi verificado no sistema PJE que o servidor Gilson Figueira dos Santos ajuizou cinco ações na sua unidade de lotação: 0804171-80.2019.8.14.0051 (contra a Booking.com), 0803429-55.2019.8.14.0051 (contra a Y. Yamada), 0800822-69.2019.8.14.0051 (contra Expedia do Brasil), 0800821-84.2019.8.14.0051 (contra Clínica Estética Dr. Fred Carioca Ltda) e 0800701-41.2019.8.14.0051 (contra Auto Viação Catarinense).

Todas as ações foram ajuizadas entre os anos de 2018 e 2019, não existindo nenhuma ação nova ajuizada a partir de 2020.

Em consulta realizada também no mesmo sistema e confrontando com as informações remetidas pela Secretaria de Informática (constante no Id 485403, 522499 e 522500), verificou-se que os servidores Gilson e Henrique movimentavam seus processos, embora o magistrado tenha alegado, em seu depoimento, que não era permitido aos servidores minutarem as decisões dos feitos nos quais figuravam como parte.

O processo 0800178-63.2018.8.14.0051, por exemplo, movido por Henrique Braga Farias contra a Centrais Elétricas do Pará, foi movimentado apenas por ele – e por nenhum outro servidor de gabinete – nos dias 25.01.2018 e 16.02.2018.

No processo 0800532-88.2018.8.14.0051, que Henrique Braga Farias move contra Empresa Topsports Ventures, consta minuta de sentença feita pelo autor da ação em 08.06.2018. Nesta ação, houve condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00, além da repetição do indébito no valor de R$ 537,86.

No processo 0806006-40.2018.8.14.0051, movido pelo assessor da vara Henrique Braga Farias em face das Lojas Riachuelo, consta no relatório da Secretaria de Informática que o servidor minutou sentença em 10.12.2018. Na mesma data a sentença foi assinada, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00.

Segue tabela com a síntese dos processos movidos pelo assessor Henrique Braga Farias, com os respectivos valores de condenação, além das datas e autores de movimentação no sistema PJe, conforme apurado pela comissão:

Processo

Réu

Valor de sentença/acordo

Movimentação PJe (fonte: PJECor Id 522500)

0800178-63.2018.8.14.0051

Equatorial Energia

Desistência

Todos os movimentos efetuados por Henrique. Sentença de 16.02.2018

0800532-88.2018.8.14.0051

Topsports

R$ 5.537,86 (sentença Id 5265932)

Todos os movimentos efetuados por Henrique. Sentença de 08.06.2018

0806006-40.2018.8.14.0051

Riachuelo

R$ 4.203,89 (alvará Id 8251594)

Todos os movimentos efetuados por Henrique. Sentença de 10.12.2018

0806012-47.2018.8.14.0051

Telefônica

R$ 36.000,00 (sentença id 8523439)**

Todos os movimentos efetuados por Henrique, salvo movimentação de 11.03.18, feita por Wendy Sousa. Sentença condenatória lançada em 01.03.2019. Minuta desta sentença feita em 15.02.2019 por Henrique.

0801749-35.2019.8.14.0051

Equatorial Energia

R$ 4.000,00 (acordo – Id 19939198)

Diversos servidores movimentaram o processo em gabinete. Existe uma minuta de sentença que não consta no feito minutada por Henrique em 22.05.2019. A minuta de sentença assinada pelo magistrado Rafael Grehs em 04.11.2020, foi minutada em 03.11.2020 por Gilson.

0801937-28.2019.8.14.0051

Banpará

R$ 5.000,00 (sentença – 12078959)

Diversos movimentos foram feitos por HBD, porem a sentença foi minutada por Gilson em 13.08.2019 e assinada por 30.08.2019.

** após recurso, o demandante fez acordo com o réu no valor de R$ 10.000,00

O processo 0804171-80.2019.8.14.0051, que o analista Gilson Figueira dos Santos moveu contra o site Booking.com foi impulsionado pelo servidor duas vezes: primeiramente, em 08.05.2019, com o movimento “decisão”, oportunidade em que foi deferida a medida liminar e, posteriormente, com o movimento “sentença”, em 25.06.2019. A sentença foi lançada em 28.06.2019, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

No relatório de movimentações do processo 0800821-84.2019.8.14.0051, movido por Gilson Figueira dos Santos contra a Clínica Estética Dr Fred Carioca Ltda, constam várias movimentações feitas por outros servidores, mas o movimento de minuta da sentença está registrado no sistema no nome do próprio autor. A sentença condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 ao autor.

Observa-se assim, que há registro de minuta de sentença em nome do servidor Gilson Figueira em três dos cinco processos em que ele é autor, e que tiveram sentença favorável a seu pleito. Consta registro de minuta pelo servidor Henrique apenas no processo que foi feito acordo.

Assim, dos cinco processos em tramitação na unidade movidos pelo servidor Gilson Figueira dos Santos, ele foi vencedor em três, em um fez acordo extrajudicial homologado pelo juízo e, no último (0803429-55.2019), o magistrado arguiu suspeição em 09.12.2019, sendo que a reclamação foi ajuizada na Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior em 05.07.2019 e o juiz tomou conhecimento dela em agosto do mesmo ano.

Assim, os valores atribuídos a Gilson Figueira dos Santos foram:

Processo

Réu

Valor de sentença/acordo

Movimentação PJe – (fonte: PJECor Id 522500)

0804171-80.2019.8.14.0051

Booking

R$ 10.000,00 (sentença Id 11185004)

Sentença minutada por Gilson em 25.06.2019

0803429-55.2019.8.14.0051

Y Yamada

Decisão suspeição id 14405750*

0800822-69.2019.8.14.0051

Expedia do Brasil

R$ 7.000,00 (acordo Id 12358519)

Varios movimentos produzidos por Gilson, mas a sentença minutada por Henrique em 02.09.2019

0800821-84.2019.8.14.0051

Clinica Estetica Fred Carioca

R$ 2.000,00 (sentença Id 9778156)

Sentença minutada por Gilson em 22.04.2019

0800701-41.2019.8.14.0051

Auto Viação Catarinense

R$ 6.156,72 (alvará ID 11127938)

Sentença minutada por Gilson em 13.05.2019

*
processo arquivado por ausência do autor na audiência una

designada para o dia 26.07.2021

O magistrado sindicado informou em seu depoimento, inclusive fazendo demonstração à comissão mediante compartilhamento de tela, que o procedimento adotado pelos servidores do gabinete nos seus processos consistia em indicar, no campo reservado à minuta de despacho e decisão do sistema PJe, que o processo era de sua autoria e, portanto, não poderiam manuseá-lo. Ele afirmou que a plataforma era utilizada como
chat
entre juiz e servidores (depoimento Ids 569760 e 569770), onde eram lançadas observações de restrição de minuta.

A versão apresentada pelo magistrado, no entanto, merece melhor apuração, uma vez que a diligência demonstrada é excessivamente trabalhosa e, conforme relatório extraído, foi verificado que, toda vez que foi utilizado o campo minuta supostamente como recurso de
chat
os atos foram corretamente identificados como sentença ou despacho o que tornaria desnecessária a observação feita.

Outrossim, tratando-se de conduta que poderia ser questionada, diante da relação estabelecida entre os autores dos processos e o magistrado julgador, deveriam ter sido adotadas providências que não ensejassem dúvidas, uma vez que é de conhecimento geral que os movimentos processuais são registrados nos sistemas eletrônicos, indicando dia, hora, tipo de movimentação, ato praticado e o seu autor.

Verificando-se tratar de sistema em que os três compartilhavam dentro de um mesmo ambiente de trabalho, bastava a comunicação da situação nos termos apontados pelo magistrado através de outros meios com o fim de identificar possíveis suspeições/impedimentos, ainda mais, considerando que todas as sentenças com registro de minutas feitas pelos servidores em seus processos foram favoráveis aos seus pedidos.

Em que pese o magistrado argumentar que não se vislumbrava hipótese de suspeição pois a relação com os servidores era meramente de trabalho, destaque-se que o assessor Henrique Braga Farias ocupa cargo de confiança, e, segundo consta dos documentos acostados, movimentou seu próprio processo com a realização da minuta de decisão.

Cumpre destacar - e essa circunstância merece ser melhor apurada num eventual procedimento administrativo disciplinar instaurado - que, o procedimento adotado na unidade mudou após ter-se tomado conhecimento da reclamação que ensejou a instauração desta sindicância em agosto de 2019, momento a partir do qual os servidores passaram a minutar os feitos um do outro, como se apura nos processos 0800822-69.2019.8.14.0051 (de autoria do Gilson, mas minutado por Henrique em 02.09.2019), 0801937-28.2019.8.14.0051 (situação inversa, ocorrida em 13.08.2019) e 0801749-35.2019.8.14.0051 (minuta de 03.11.2020).

A situação reportada revelou uma logística equivocada, pois a
movimentação de processos pelos próprios servidores, dentro do Gabinete em que trabalhavam poderia ensejar desequilíbrio na relação processual entre as partes, algo que iria de encontro ao equilíbrio almejado pelo magistrado, que destacou em seu depoimento, preocupar-se em prezar.

De outra banda, em que pese não existir impedimento expresso no CPC acerca da atuação do magistrado em processos de sua assessoria direta, seja o assessor propriamente ou servidor do gabinete, a prudência não recomenda esta atuação, sobretudo diante do registro expresso do sistema informatizado de preparação de atos pelos próprios autores, o que causa desequilíbrio na relação processual e macula a imparcialidade do magistrado na prolação de decisões.

Impende ressaltar que é do conhecimento desta Corregedoria que foram instaurados procedimentos específicos contra os referidos servidores, e que foram atribuídos à comissão permanente de sindicância do TJ/PA (PAD n. 0000787-07.2020.2.00.0814), em razão desta atuação em causa própria. O referido procedimento disciplinar foi arquivado por decisão da CGJ, uma vez que não foi possível naquele procedimento reunir informações probatórias de cunho documental ou testemunhal, que pudessem conformar a existência de infrações disciplinares praticadas pelos mesmos, ressalta-se, inclusive, que este fato foi a tese de defesa do sindicado.

Ocorre, porém, que ao contrário do PAD instaurado em desfavor dos servidores, o que foi apurado nestes autos de sindicância
é que tanto o assessor quanto o analista de gabinete minutaram decisões favoráveis nos processos em que eram os autores, auferindo ganhos de causa em valores pecuniários consideráveis, nos anos de 2018 e 2019, antes do conhecimento da Reclamação Disciplinar que deu ensejo ao presente expediente.

Outrossim, no caso em tela, a defesa apresentada pelo magistrado sindicado não foi suficiente
para elidir as alegações quanto à possível quebra da imparcialidade, na tomada de decisões em favor dos servidores lotados em seu gabinete, em especial seu assessor, o que poderia constituir indício de inobservância dos deveres da magistratura insculpidos no art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, bem como os dos artigos 8º, 9º e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional,
in verbis
:

Lei Complementar nº 35/1979

“Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

(...)”

Código de Ética da Magistratura Nacional

“Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Art. 9º Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação.

Parágrafo único. Não se considera tratamento discriminatório injustificado:

I – a audiência concedida a apenas uma das partes ou seu advogado, contanto que se assegure igual direito à parte contrária, caso seja solicitado;

II – o tratamento diferenciado resultante de lei.

Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.”

Considerando os fatos expostos
e que esta Corte de Justiça não pode se furtar ao seu poder-dever de apurar as responsabilidades no âmbito administrativo, é que a Corregedoria de Justiça, com fulcro no
caput do
artigo 13 da Resolução nº 135 do CNJ
[1]
, acolhendo o relatório final da Comissão Sindicante, propõe a instauração de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor do Juiz de Direito
Vinicius de Amorim Pedrassoli
, SEM AFASTAMENTO, a fim de apurar sua eventual responsabilidade na permissão para que seus subordinados minutassem decisões e sentenças em processos em que eram os próprios autores, conforme demonstrou a movimentação processual do sistema PJE, conforme informações prestadas pela Secretaria de Informática do Tribunal, por infringir os dispositivos legais acima referidos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 13. O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, acolhendo proposta do Corregedor Nacional ou deliberação do seu Plenário, ou por determinação do Pleno ou Órgão Especial, mediante proposta do Corregedor, no caso de magistrado, de primeiro grau, ou ainda por proposta do Presidente do Tribunal respectivo, nas demais ocorrências.

Belém, 19/04/2022